Tribunal: CARF
Processo: 11128.001928/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/09/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEITADA
Cabe a autoridade julgadora formar livremente a sua convicção na apreciação das provas apresentadas nos autos no momento oportuno nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. A diligência não tem o condão de produzir provas nos autos do processo administrativo fiscal, mas tão somente para sanar eventuais dúvidas que a autoridade julgadora entender necessárias. Portanto, prescindível a diligência por constarem elementos suficientes para formar a convicção no presente julgamento, fundamentado no art. 18 do Decreto no 70.235/72.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONCLUSÃO DO TRÂNSITO ADUANEIRO. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO.
É obrigação do depositário de mercadoria destinada ao exterior concluir, antes do embarque, o respectivo trânsito aduaneiro, nos termos do art. 35 da IN RFB no 28/94. A não prestação da informação tipifica a infração do art. 107, IV, c e f do Decreto-lei n° 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001928/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.375 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM.GERAIS EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/09/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEITADA
Cabe a autoridade julgadora formar livremente a sua convicção na apreciação
das provas apresentadas nos autos no momento oportuno nos termos do §4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72. A diligência não tem o condão de produzir
provas nos autos do processo administrativo fiscal, mas tão somente para sanar
eventuais dúvidas que a autoridade julgadora entender necessárias. Portanto,
prescindível a diligência por constarem elementos suficientes para formar a
convicção no presente julgamento, fundamentado no art. 18 do Decreto no
70.235/72.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONCLUSÃO DO TRÂNSITO ADUANEIRO.
RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO.
É obrigação do depositário de mercadoria destinada ao exterior concluir, antes
do embarque, o respectivo trânsito aduaneiro, nos termos do art. 35 da IN RFB
no 28/94. A não prestação da informação tipifica a infração do art. 107, IV, “c”
e “f” do Decreto-lei n° 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado da seguinte forma: a) por unanimidade de
votos, em conhecer em parte do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos
relacionados a relevação da penalidade e a ofensa a princípios; b) por maioria de votos, em
rejeitar as preliminares suscitadas, vencidas as conselheiras Fernanda Vieira Kotzias e Carolina
Machado Freire Martins que acatavam a preliminar de prescrição intercorrente; c) no mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001928/2011-52
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.375 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001928/2011-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
O presente processo originou-se, conforme relato fiscal, pela entrada em seu recinto
alfandegado, em 08/09/10, de mercadorias acondicionadas nos contêineres TGHU
731.825-9 e TTNU 922.067-9, vindas em trânsito aduaneiro da Inspetoria da Receita
Federal do Brasil em São Paulo-SP (081.5500) a serem exportadas, por esta unidade
aduaneira (081.7800).
Ocorre que tais mercadorias, objeto da DDE n. 2100907046/0, foram embarcadas no
navio "Cap Spencer", em 17/09/10, sem que o trânsito aduaneiro estivesse concluído,
situação esta não observada pelo Terminal, que tem a função de prestar informação
sobre a movimentação e armazenagem de mercadorias, sob controle aduaneiro.
Como consequência, a fiscalização procedeu à constituição de crédito tributário no valor
de R$ 5.000,00, referente à multa por embaraço e por deixar de prestar informação
sobre carga ou operações que execute, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, prevista pelas alínea “c” e “f” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-
Lei no 37, de 1966.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação alegando em síntese
que:
- há vícios formais insanáveis, em especial quanto à conduta do agente.
- houve afronta ao princípio da legalidade.
- não houve descrição completa dos fatos.
- aplica-se o disposto no art. 138 do CTN, denúncia espontânea, uma vez que a alfândega
tinha conhecimento dos fatos ocorridos.
- a IN 800/2007 é ato inferior à lei.
- preenche os requisitos para relevação da penalidade.
- se for mantida a autuação serão malferidos os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
- requer diligência, apresentando quesitos e assistente técnico.
- requer a improcedência do auto de infração.
É o Relatório.
A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 16-86.264 a seguir transcrita:

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.375 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001928/2011-52

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/09/2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Aplica-se a multa do artigo 107, inciso IV, alínea ‘f’, do Decreto-Lei no 37/1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003, por falta de informação de carga manifestada.
Não houve denúncia espontânea por não ter sido informada a situação da carga no
sistema.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, os pontos a seguir listados:
Preliminares: 1) Prescrição Intercorrente; 2) Denúncia Espontânea; 3) Nulidade da decisão
recorrida por cerceamento do direito de defesa devido ao indeferimento do pedido de produção
de provas. No mérito, afirma que: 1) a Recorrente não praticou a conduta apontada e que não há
embasamento legal para a exigência da penalidade; 2) Praticou mera irregularidade formal,
passível de ser relevada; 3) Ocorrência de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Por derradeiro, renova o pedido de produção de provas rejeitados pela decisão
recorrida e vindica a conversão do julgamento em diligência para responder aos quesitos
propostos.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminares
A Recorrente apresenta os seguintes argumentos em sede de preliminares: 1)
Prescrição Intercorrente; 2) Denúncia Espontânea; 3) Nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa devido ao indeferimento do pedido de produção de provas.

1) Prescrição Intercorrente
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.375 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001928/2011-52

A primeira preliminar suscitada refere-se a caracterização da prescrição
intercorrente nos termos do art. 1o, §1o da Lei no 9873/99 considerando que o auto foi lavrado em
12/04/2011, a impugnação foi protocolada em 27/04/2011 e o acórdão somente foi proferido em
12/03/2019, transcurso de praticamente oito anos sem que houvesse o julgamento de primeira
instância.
Não pode prosperar os argumentos da Recorrente neste sentido. Isto porque a Lei
no 9.873/99 estabelece que a mesma se aplica às matérias de natureza não tributária, ou seja,
outros processos administrativos de aplicação de sanções punitivas administrativas no exercício
do poder de polícia. Repare o que dispõe o seu 1o-A:
Art. 1o-A.Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do
processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da
administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por
infração à legislação em vigor.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Entretanto, o processo administrativo fiscal, que trata de matérias tributárias e
aduaneiras, é regulado pelo Decreto no 70.235/72 que possui força de lei com a promulgação da
Constituição Federal de 1988 e assim estabelece em seu artigo 1o:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.
No que tange aos processos de determinação e exigência de créditos relacionados
às infrações aduaneiras, como a constante do presente processo, também há norma específica no
mesmo Decreto no 70.235/72, conforme texto disposto no art. 7o:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.

Destaque-se ainda que o próprio Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto
no 6.759/09, dispõe expressamente a aplicação das normas constante do Decreto no 70.235/72 em
seu art. 768:
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na forma
doDecreto no 70.235, de 1972(Decreto-Lei no822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; eLei
no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).

Portanto, tendo em vista a existência de norma específica para a matéria de
natureza aduaneira, devem ser afastadas as alegações da Recorrente de aplicação da prescrição
intercorrente prevista na Lei no 9.873/99.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.375 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001928/2011-52

Por derradeiro, sobre este tema existe a Súmula CARF no 11 vinculante a todos os
Conselheiros deste Tribunal Administrativo que assim dispõe:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente
suscitada pela Recorrente.

2) Denúncia Espontânea
Vindica ainda o cancelamento do auto de infração tendo em vista que a
Recorrente encontra-se amparada pelo benefício da “denúncia espontânea” nos termos do art.
138 do CTN. Isto porque teria comunicado espontaneamente os fatos ocorridos ao setor
competente da Alfândega de Santos antes de iniciado qualquer procedimento de fiscalização.
A decisão recorrida entendeu que a denúncia espontânea não se aplica em razão
de não ter sido informada a situação da carga no sistema adequado para tal.
Vejamos o que dispõe a capitulação legal da infração aplicada, qual seja, o art.
107, IV, “f” do Decreto-lei no 37/66:
"Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;"
Com fundamento no dispositivo legal acima, a Receita Federal editou a IN SRF no
28/94 na qual restou claro no seu art. 35 a obrigatoriedade do depositário liberar para embarque
mercadorias destinadas a exportação somente após a conclusão do trânsito aduaneiro.
Analisando o auto de infração e os documentos juntados pela fiscalização (e-fls. 4
a 21), verifica-se que de fato a carga objeto da DDE 2100907046/0 foi embarcada para
exportação sem que houvesse a conclusão do trânsito aduaneiro, conforme bem demonstrado
pela fiscalização.
Portanto, correto o entendimento da decisão recorrida no sentido de que não
houve a prestação da informação no sistema específico para conclusão do trânsito aduaneiro, não
podendo se falar em “denúncia espontânea”.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.375 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001928/2011-52

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela
recorrente neste particular.

3) Nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa devido
ao indeferimento do pedido de produção de provas.
A decisão recorrida indeferiu o pedido de diligência “da interessada em razão de
considera-la prescindível por constarem nos autos elementos suficiente à formação da
convicção do julgador para resolução do litígio em questão”.
Afirma a Recorrente que a decisão recorrida não poderia omitir-se quanto ao
pedido de produção de provas. O seu indeferimento exige, obrigatoriamente, a devida motivação,
maculando o processo com um vício formal insanável.
Discordo da Recorrente.
A decisão recorrida entendeu ser prescindível a diligência por constarem
elementos suficientes para formar sua convicção. Este entendimento encontra-se fundamentado
no art. 18 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Portanto, esta é uma atribuição da autoridade julgadora, não havendo que se falar
em nulidade da decisão que considerou o pedido de diligência prescindível. Destaque-se que, em
termos de processo administrativo fiscal, cabe a autoridade julgadora formar livremente a sua
convicção na apreciação das provas apresentadas nos autos no momento oportuno (quando da
apresentação da impugnação) conforme determinado pelo §4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada neste
particular.

Mérito
Trata a presente controvérsia sobre o cabimento da aplicação da penalidade de
multa prevista no art. 107, IV, “c” e “f” do Decreto-lei no 37/66 em virtude da ausência de
conclusão do trânsito aduaneiro pelo recinto alfandegado antes do embarque de carga para o
exterior.
No mérito a Recorrente apresenta os seguintes argumentos: 1) a Recorrente não
praticou a conduta apontada e que não há embasamento legal para a exigência da penalidade; 2)
Praticou mera irregularidade formal, passível de ser relevada e que ocorreu ofensa aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade. Por derradeiro, renova o pedido de produção de provas
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.375 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001928/2011-52

rejeitados pela decisão recorrida e vindica a conversão do julgamento em diligência para
responder aos quesitos propostos.

1) A Recorrente não praticou a conduta apontada e que não há embasamento
legal para a exigência da penalidade
A Recorrente alega que não praticou qualquer conduta apontada pela Alfândega
do Porto de Santos que ensejasse a presente penalidade (art. 107, IV, “c” e “f” do Decreto-lei no
37/66). Afirma que não há nos autos qualquer indicação na fundamentação legal do auto de
infração de que a ora Recorrente tenha concorrido para a prática da infração apontada. Que a
sanção deve obedecer aos princípios da estrita legalidade, da tipicidade fechada e com reserva
absoluta da lei formal, ou seja, somente poderá ser objeto de punição o fato típico.
Conforme consta do auto de infração, a penalidade foi aplicada com fundamento
no art. 107, IV, “c” e “f” do Decreto-lei no 37/66 c/c o art. 35 da IN RFB no 28/94, dentre outros
diversos artigos do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro). Vejamos o que dispõe os
citados artigos:
Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;

Art. 35. O embarque ou a transposição de fronteira de mercadoria destinada a
exportação somente poderá ocorrer após o seu desembaraço e, quando for o caso, a
conclusão de trânsito aduaneiro, devendo ser realizado sob controle aduaneiro,
ressalvado o disposto no art. 36.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510,
de 14 de fevereiro de 2005)
§ 1o O SISCOMEX indicará, segundo critérios definidos pela administração aduaneira, os
embarques a serem objeto de fiscalização.(Suprimido(a) - vide Instrução Normativa SRF no
103, de 20 de agosto de 1998)
§ 1o Aplica-se o disposto na alínea " a" do inciso II do art. 31 desta Instrução Normativa
sempre que o depositário liberar para embarque mercadoria não desembaraçada pela
fiscalização aduaneira, bem assim quando o transportador realizar operação de
embarque, transbordo, baldeação ou transposição de fronteira de mercadoria não
desembaraçada, sem a pertinente conclusão de trânsito aduaneiro de exportação ou sem
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.375 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001928/2011-52

expressa autorização da fiscalização aduaneira.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Resta claro que há previsão legal para a aplicação da presente penalidade quando
efetuada a análise dos dispositivos legais e normativos acima transcritos. Ou seja, há a
obrigatoriedade do depositário somente liberar para embarque mercadorias destinadas a
exportação somente após a conclusão do trânsito aduaneiro.
Reproduzo a seguir trecho da decisão recorrida que refletem precisamente os fatos
e fundamentos que levaram ao lançamento da presente penalidade pela autoridade fiscal:
No caso dos trânsitos aduaneiros simplificados, como é o da DDE em tela, o AFRFB não
tem como saber pelo Siscomex Exportação que um determinado despacho está com
pendencia de conclusão de trânsito, a ser por ele solucionada, já que um despacho nessa
situação, não é distribuído para sua "carga", uma vez que já foi desembaraçado pelo
AFRFB da origem do transito. Entretanto, essa "autorização final" se faz necessária,
antes do embarque, com a conclusão do trânsito. Assim, o direcionamento da DDE para
o AFRFB é manual, pela entrega a ele, dos documentos relativos à carga, o que so pode
ser feito pelo recinto alfandegado.
Ao deixar de informar à autoridade fiscal a existência de carga pendente de conclusão de
trânsito, ficou configurado o embaraço à ação da Fiscalização Aduaneira, uma vez que
não foi possível conferir presencial / fisicamente as mercadorias, a fim de se atestar que
aquela que saiu da origem foi a mesma que chegou ao Porto de Santos, e assim proceder
à devida conclusão de trânsito.
De acordo com o artigo 35 da IN/SRF n. 28/94 " o embarque ou transposição de
fronteira, somente poderá ocorrer após o seu desembaraço e, quando for o caso, a
conclusão de trânsito aduaneiro...".
Portanto, não basta verificar se a carga já está desembaraçada. Se a unidade de
despacho for diferente da unidade de embarque, compete ao depositário submeter a
carga à Fiscalização Aduaneira para efetuar a conclusão do trânsito, pois só assim
estaria efetivamente autorizado o embarque da mercadoria.
Conforme já explicitado na preliminar de denúncia espontânea, analisados o auto
de infração e os documentos juntados pela fiscalização (e-fls. 4 a 21), verifica-se que de fato a
carga objeto da DDE 2100907046/0 foi embarcada para exportação sem que houvesse a
conclusão do trânsito aduaneiro, conforme bem demonstrado pela fiscalização.
Portanto, diferentemente do argumentado pela Recorrente, há embasamento legal
para aplicação da penalidade.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso neste
particular.

2) Praticou mera irregularidade formal, passível de ser relevada e que
ocorreu ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.375 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001928/2011-52

A Recorrente acrescenta que, prevalecendo a tese sustentada pelos agentes
fazendários, quando muito, teria praticado mera irregularidade formal, irregularidade essa que
não causou prejuízo e que poderia ser relevada pela repartição fiscal. Destacando ainda que
restarão malferidos os chamados princípios da proporcionalidade e razoabilidade previstos no art.
2o da Lei no 9.784/99.
A administração tributária federal está vinculada ao estrito cumprimento das
normas legais e infralegais já dispostas neste voto. Neste sentido, não há que se conhecer dos
citados argumentos por ausência de competência deste tribunal administrativo, seja para
relevação da penalidade, seja para julgar ofensa a princípios com vistas a afastar a aplicação das
normas quando corretamente observada pelas autoridades fiscais.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso neste particular.

3) Pedido de produção de provas e conversão do julgamento em diligência
para responder aos quesitos propostos.
A Recorrente renova seu pedido de produção de provas a fim de que lhe seja
assegurado o “Contraditório e a Ampla Defesa”, sob pena de nulidade, com fundamento nos
artigos 16 a 19 do Decreto no 70.235/72. Neste sentido, apresenta quesitos a serem respondidos.
Protesta a elaboração de quesitos suplementares e indica assistente técnico.
Conforme já disposto nas preliminares, cabe a autoridade julgadora formar
livremente a sua convicção na apreciação das provas apresentadas nos autos no momento
oportuno (quando da apresentação da impugnação) conforme determinado pelo §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72). Por duas vezes a Recorrente teve a oportunidade de apresentar provas que
entender relevantes para o deslinde da questão, mas não o fez. Destaque-se ainda que a diligência
não tem o condão de produzir provas nos autos do processo administrativo fiscal, mas tão
somente para sanar eventuais dúvidas que a autoridade julgadora entender necessárias. Portanto,
entendo ser prescindível a diligência por constarem elementos suficientes para formar a
convicção no presente julgamento, fundamentado no art. 18 do Decreto no 70.235/72.
Diante do exposto, voto por rejeitar o pedido de diligência.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso voluntário, não
conhecendo dos argumento de relevação da penalidade e ofensa a princípios, e rejeitar o pedido
de diligência. No mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.375 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001928/2011-52

Fl. 121
DF CARF MF
Original